Tribunal: TJMMG
Processo: 2000691-19.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000691-19.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Apelante: Rodrigo de Souza Amaral Julgamento: 17/07/2025 Publicação: 23/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCDs). SUPRESSÃO DE PONTOS DO CONCEITO FUNCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES PREVISTAS NO ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ILEGALIDADES. NÃO COMPROVADAS. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível visando reformar a sentença primeva e anular os Processos de Comunicação Disciplinar instaurados em desfavor do apelante, que foi sancionado com a supressão de 54 (cinquenta e quatro) pontos de seu conceito funcional e com 18 (dezoito) horas de prestação de serviço, em 3 (três) jornadas extras de 6 (seis) horas, durante 6 (seis) meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o atestado assinado por psicólogo sugerindo o afastamento do militar de suas atividades terá de ser acatado nos termos da legislação vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame judicial de atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo, em obediência ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal de 1988. 4. O atestado médico/odontológico com virtude para justificar a falta do militar ao serviço, nos termos da legislação de regência, precisa ser homologado por médico ou por cirurgião dentista da rede orgânica das Instituições Militares Estaduais. 5. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. ____________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 2º; Lei Estadual n. 14.310/02, artigos 13, XX e 74; Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, de 10 de outubro de 2013, art. 32, §§ 3º, 4º, 5º e 6º. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.050901-9/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Coutinho, 8ª Câmara Cível, julgamento em 21/05/2015, publicação da súmula em 01/06/2015) (g.n.) (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença de primeiro grau RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta pelo 3º Sgt PM Rodrigo de Souza Amaral, lotado no Pelotão de Caraí-MG, vinculado à 232ª Companhia (Cia) PM do 19º Batalhão de Policia Militar (BPM), contra sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de atos administrativos proposta em face do Estado de Minas Gerais, alusiva aos Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) n. 105554/22, n. 105555/22 e n. 105785/22, visando anular as decisões administrativas que, conjuntamente, culminaram na perda de 54 (cinquenta e quatro) pontos de seu conceito funcional e na prestação de 18 (dezoito) horas de serviço, sendo 18 (dezoito) pontos e 6 (seis) horas de prestação de serviço para cada falta cometida e apurada em cada PCD. Consta dos autos que ao autor foi imputada, por três vezes, a conduta transgressiva descrita no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por ter, nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2022, deixado de comparecer ao Quartel do Pelotão sediado na cidade de Caraí-MG, onde era lotado, para cumprir escala de serviço na atividade administrativa, nos horários de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min. O ora recorrente apresentou, como justificativa para as faltas cometidas pelo recorrente, um atestado assinado pelo psicólogo doutor Heberton Drumond Alves, sugerindo seu afastamento, por 5 (cinco) dias, das atividades profissionais, para acompanhamento e repouso, com o diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada, previsto no Código Internacional de Doenças (CID) F41.1. Disse a defesa que o recorrente, extenuado mentalmente, munido com o atestado e seguindo as orientações do psicólogo, se dirigiu para sua residência, onde permaneceu em repouso nesse dia 10 de janeiro, deixando para comparecer ao Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) da 15ª Região de Polícia Militar (RPM) somente no dia seguinte, 11 de janeiro, para a respectiva homologação. Alegou que, nesse dia 11, estando ausente o oficial médico em exercício naquele NAIS, o atestado foi deixado com um funcionário civil, e sua apreciação negando a homologação somente se deu 2 (dois) dias após TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sua apresentação, em 13 de janeiro de 2022, um posicionamento extemporâneo, portanto. Assentou que o mesmo médico do NAIS-19º BPM afirmou que, caso estivesse naquela seção médica quando da apresentação do recorrente, teria homologado o atestado assinado pelo psicólogo, porque já havia homologado outros que lhe foram apresentados com a mesma motivação. Destacou o prejuízo ao direito à ampla defesa do recorrente, no seu interrogado tomado no dia 19/08/2022, servindo aos 3 (três) PCDs, sem a assistência do seu defensor legalmente constituído nos autos ou de outro designado pelo encarregado do ato administrativo, uma vez que o recorrente não tinha optado pela autodefesa. Ressaltou que as teses recursais apresentadas nos recursos manejados nas duas instâncias administrativas, apontando os erros crassos de ilegalidade, foram rechaçados pelas autoridades competentes, e, portanto, mantidas as injustas punições decorrentes dos 03 (três) processos instaurados em seu desfavor, o que ensejou a busca, no Poder Judiciário, da anulação dos atos administrativos exarados pelo comandante do 19º BPM. Invocou, quanto ao direito, o princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, mormente diante da iminência de “lesão” ou “ameaça a direito”, com previsão no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal (CF) de 1988. Apontou, ainda, a necessidade de anulação dos atos administrativos que impuseram as sanções disciplinares, citando o enunciado da Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) que diz: “A Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais [...]”. Alegou cerceamento de defesa, por terem sido os PCDs levados a efeito sem o devido respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com esses argumentos, requereu, in verbis: 4.1 O recebimento desta petição Inicial, com a declaração da PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade; 4.2 A citação da parte ré por via do seu representante legal, para querendo, responder aos termos da presente ação, sob pena de revelia; 4.3 A intimação do Ministério Público com atribuição para intervir no processo; 4.4 Sejam os pedidos acolhidos e julgados procedentes, mormente com a ANULAÇÃO dos Atos Administrativos e todos os efeitos decorrentes, sobretudo a pontuação equivalente à sanção disciplinar imposta ao autor, conforme constante nos seguintes processos administrativos: a) DESPACHO Nº: 105554/22 - PCD/19 BPM (fls 60 a 64 do PCD Nr Nº: 105554/22) b) DESPACHO Nº: 105555/22 - PCD/19 BPM (fls 61 a 65 do PCD Nr Nº: 105554/22) c) DESPACHO Nº: 105785/22 - PCD/19 BPM (fls 83 a 87 do PCD Nr Nº: 105785/22) 4.5 A condenação do Estado de Minas Gerais no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Outrossim, desde já opta e se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dispõe o AUTOR pela realização da audiência de conciliação, se outra não for a douta decisão de Vossa Excelência. Finalmente, protesta o autor para que que se lhe conceda o direito de apresentação de todas as provas admitidas em direito, especialmente as documentais, inerentes aos procedimentos retrocitados, cuja cópia vê-se eletronicamente anexada a esta Petição, como pressuposto capaz de demonstrar os fatos alegados. Contestação à petição inicial pelo requerido Intimado, o Estado de Minas Gerais contestou a petição inicial no evento 10, afirmando que a falta ao serviço, por três dias consecutivos, configurou a transgressão grave perpetrada pelo apelante e que essa foi a razão que levou a Administração Pública Militar, no âmbito do seu poder-dever disciplinar, a instaurar os procedimentos administrativos em seu desfavor, por afronta às determinações da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, de 10 de outubro de 2013, mais especificamente, os comandos presentes nos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do art. 32, bem como à norma do art. 13, XX, do CEDM. Afirmou que a exigência e a necessidade de submissão do autor a perícia médica junto aos médicos da Corporação, como condição sine qua non para a homologação do atestado médico, decorre, unicamente, dos preceitos normativos que deixaram de ser preenchidos pelo autor, embora a eles estivesse submetido por força de sua condição de militar. Pontuou que a homologação do atestado médico é consentânea com o dever da Administração Pública de zelar pelas condições de saúde do militar, cuidando para que estas sejam aferidas não só para justificar a ausência da atividade, mas também para se verificar a necessidade de eventual alteração do local de exercício e de readaptação, conforme o quadro clínico apresentado, uma vez que as funções policiais têm peculiaridades ligadas ao atendimento à população em decorrência de ocorrências criminais, dentre outras situações, que exigem acurado exame de aptidão para seu o regular exercício. Destacou, na jurisprudência pátria, entendimento consolidado no sentido de que os atestados médicos não homologados possuem caráter meramente informativo, razão pela qual não possuem o condão de amparar eventual afastamento e/ou falta do militar às atividades, não vinculando, portanto, o administrador público militar. Rechaçou a tese autoral de que as faltas ao serviço teriam sido cometidas por motivo de força maior, citando vasta jurisprudência a respeito, além de apontar o preceito do parágrafo único do art. 393 do Código de Processo Civil (CPC), como se vê: “Art. 393. [...] Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.” Assentou que o procedimento administrativo foi conduzido no intrínseco respeito às garantias legais do militar, tal qual o contraditório e a ampla defesa, uma vez que ele tomou ciência dos fatos que pesavam em seu desfavor, constituiu defensor técnico hábil a lhe defender, tendo, inclusive, apresentado recurso administrativo, de modo a evidenciar que os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PCDs seguiram todas as determinações que os regulamentam, não sendo compatível com as afirmações intituladas pelo autor. Asseverou que o autor não comprovou qualquer causa de nulidade do procedimento administrativo, conforme seria seu onus probandi, nos termos do art. 373, I, do CPC. Lembrou que, ao Poder Judiciário, não cabe a análise de mérito dos processos administrativo-disciplinares, restringindo sua apreciação aos aspectos de legalidade e respeito aos princípios e preceitos constitucionais, em especial o da ampla defesa e do contraditório, tal como ocorreu no caso em tela, sob pena de violação do princípio da tripartição dos Poderes consagrado no art. 2º da Carta Magna de 1988. Disse, por isso, que a pretensão autoral deve ser rejeitada, tendo em vista que não existe qualquer nulidade no ato administrativo, estando a sanção imposta em conformidade com as determinações legais pertinentes, de modo que não merece guarida o pleito do autor, já que a validade do procedimento administrativo isento de ilegalidade é medida assegurada pelo direito pátrio. Com tais argumentos, requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e, ainda, a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (CSMPE), publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado, o 3º Sgt PM Rodrigo de Souza Amaral, lotado no Pelotão PM que é sediado na cidade de Caraí-MG e vinculado à 232ª Companhia (Cia) PM do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), respondeu a 3 (três) Procedimentos de Comunicação Disciplinar (PCD), por ter infringido, por 3 (três) vezes seguidas, a norma do inciso XX (faltar ao serviço) do art. 13 da Lei n. 14.310 de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Os PCDs foram instaurados pelo Ten Cel PM comandante da Unidade, visando apurar as causas e as circunstâncias que levaram o militar a faltar ao serviço administrativo para o qual estava escalado na sede do Pelotão, nos horários entre 7h00min e 12h00min e entre 13h00min e 17h00min, nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2022. O PCD n. 105.554/22 foi instaurado para apurar a falta ao serviço praticada no dia 10; o PCD n. 105.555/22 para apurar a falta ao serviço perpetrada no dia 11; e o PCD n. 105.785/22, para apurar a falta ao serviço cometida no dia 12 de janeiro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Concluídos os trabalhos apuratórios, nos 3 (três) procedimentos, seu encarregado, entendendo configuradas as transgressões disciplinares imputadas, opinou pela aplicação da sanção disciplinar correspondente e foi acompanhado pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), em sentido unânime de votos, ambos os pareceres acatados pelo comandante da Unidade na sua decisão de punir o faltoso com a supressão de 18 (dezoito) pontos de seu conceito funcional e com uma prestação de serviço, correspondendo a uma jornada extra de serviço, com duração de 6 (seis) horas, para cada conduta transgressiva cometida. O militar sancionado manejou, em primeira e segunda instância administrativa, os recursos que lhe são assegurados pelo CEDM, com o propósito de reverter suas punições, arguindo, para tanto, (I) a nulidade do interrogatório, por violação da notificação; (II) a ausência de motivação do ato administrativo, que não aplicou o art. 10 do CEDM e (III) a inexistência da transgressão disciplinar, por força da causa de justificação prevista no art. 19, I, do CEDM. Esses recursos foram indeferidos pelo comandante da 15ª Região de Polícia Militar (RPM) e pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que, ao contrário do entendimento autoral, não vislumbraram, nos autos, qualquer causa de nulidade; entenderem que a aplicação do art. 10 do CEDM se submete à discricionariedade da autoridade administrativa e, finalmente, concluíram que deve ser observado o teor do art. 13 da Instrução Conjunta de Corregedorias PM/BM Nº 01/2014. Por essa razão, o recorrente buscou, no Poder Judiciário, a anulação do ato administrativo que o sancionou com a supressão total de 54 (cinquenta e quatro) pontos de seu conceito funcional e mais uma prestação de serviço de 18 (dezoito) horas, em 3 (três) jornadas de 6 (seis) horas cada. Na sentença do evento 24, o meritíssimo juiz de direito substituto na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), julgando integralmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, resolveu o mérito da lide, com os fundamentos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil (CPC), mantendo a validade dos PCDs n. 105.554/2022, n. 105.555/2022 e n. 105.785/22, que culminaram com a punição administrativa do recorrente. Inconformado com o resultado advindo, o apelante interpôs a presente apelação, buscando a anulação dos 3 (três) atos administrativos e de todos os efeitos deles decorrentes. Em que pesem as bem assentadas teses argumentativas apresentadas, na minha compreensão dos fatos, a pretensão recursal não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. No primeiro argumento sustentado para justificar as faltas cometidas, o recorrente se valeu de um atestado que lhe foi fornecido no dia 10 de janeiro de 2022, pelo doutor Heberton Drumond Alves, psicólogo contratado da rede conveniada, sugerindo seu afastamento, por 5 (cinco) dias, de suas atividades laborais, para fins de acompanhamento e repouso, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 por ter sido diagnosticado com Transtorno de Ansiedade Generalizada, previsto no Código Internacional de Doenças (CID) F41.1. O argumento, data maxima venia, não pode prevalecer, pelo simples fato de o mencionado atestado não ter sido consignado por um médico ou por um cirurgião dentista, conforme estabelece a Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278 de 2013, que dispõe sobre perícias, licenças e dispensas saúde, além de atividades correlatas da PMMG e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMG), no seu art. 32 e parágrafos, especialmente no § 1º, que transcrevo a seguir: Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013: Art. 32. É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Este mesmo preceito é encontrado, também, no art. 5º da Resolução n. 2.381, de 2024, do Conselho Federal de Medicina (CFM), a saber: Art. 5º Somente aos médicos e aos odontólogos, estes no estrito âmbito de sua profissão, é conferida a prerrogativa de fornecimento de atestado para fins de afastamento do trabalho. (g.n.). Convém lembrar, ainda, que tais premissas regulatórias encontram respaldo na jurisprudência pátria, exatamente como se verifica nos precedentes a seguir: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO-POLICIAL MILITAR-AFASTAMENTO LICENÇA SAÚDE-POSTERIOR REFORMA-LAUDO MÉDICO PARTICULAR- CARÁTER INFORMATIVO-NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1 - Atestados médicos emitidos por médicos particulares, não pertencentes aos quadros da Junta Militar de Saúde tem caráter informativo, não vinculando as decisões da Instituição. 2 - Somente os médicos da Seção de Assistência à Saúde (SAS) e da Junta Central de Saúde (JCS) tem capacidade para conceder licença/dispensa- saúde. 3-Necessidade de dilação probatória. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.050901-9/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Coutinho, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2015, publicação da súmula em 01/06/2015) (g.n.) Processo N. Apelação Cível 20080111360597APC Apelante(s) DISTRITO FEDERAL Apelado(s) SARA CLÁUDIA LOURENCO FRAGA DE OLIVEIRA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Relatora Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Revisor Desembargador JAIR SOARES Acórdão No 422.024 E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ATESTADO MÉDICO. HOMOLOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A CRITÉRIO DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. QUADRO DEPRESSIVO CONSTATADO. ABONO DE FALTA DE DOIS DIAS. O direito dos servidores públicos à licença médica não é absoluto, não sendo suficiente apenas o atestado médico concedido por médico particular. Tal direito está condicionado à realização de perícia, consoante o disposto no art. 202 da Lei n. 8.112/90. Ante a constatação de que a servidora se encontrava inapta para o trabalho, em razão de quadro depressivo, não se mostra razoável considerar como falta injustificada, a ausência do trabalho, por apenas dois dias, tendo sido logo em seguida concedida a licença médica, anteriormente, pleiteada. Recurso de Apelação não provido. Note-se que, no caso presente, além de o atestado ter sido submetido à apreciação do médico lotado no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da 15ª RPM, Cap QOS PM Kenio Cássio Teixeira de Toledo Pereira, somente 2 (dois) dias após sua emissão, o que verdadeiramente inviabilizou sua homologação foi o fato de não ter sido assinado por médico ou por cirurgião dentista. A extenuação do recorrente, conforme alegado, não poderia ter obstado sua capacidade de raciocinar e de compreender o contexto no qual estava envolvido, como militar ativo e sujeito a um conjunto de normas e regras de cumprimento compulsório. A segunda tese sustentada pelo recorrente para anular os atos administrativos que o sancionaram, refere-se à violação ao seu direito à ampla defesa, porquanto, no seu entendimento, seu interrogatório tomado no dia 19/08/2022, e que serviu aos 3 (três) PCDs, não contou com a assistência do seu defensor, legalmente constituído nos autos, ou de outro designado pelo encarregado do ato administrativo, uma vez que o recorrente não tinha optado pela autodefesa. Mais uma vez, falta razão ao apelante. A participação de advogado no patrocínio da defesa técnica nos processos e procedimentos administrativo-disciplinares não tem caráter obrigatório, conforme se extrai do enunciado da Súmula vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal (STF), in literis: Súmula vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Não há, portanto, que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa previsto no inciso LV da Constituição Federal (CF) de 1988. O recorrente não logrou trazer aos autos comprovação de qualquer prejuízo que lhe tenha sido causado, o que torna inviável a anulação dos atos administrativos nos quais restou sancionado, nos termos prescritos no art. 533 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), aprovado pela Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012. Confira-se: Art. 533. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa. (g.n.) Este regramento consagra, no âmbito administrativo-disciplinar das Instituições Militares estaduais, o princípio do “pas de nulitté sans grief”, que orienta largamente, inclusive, o processo penal nos termos do art. 563 do Código e Processo Penal (CPP), e o processo penal militar, nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por derradeiro, a parte autoral ainda se apoiou no princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, mormente diante da iminência de “lesão” ou “ameaça a direito”, previsto no inciso XXXV do art. 5º da CF/88, para pleitear a anulação dos três atos administrativos disciplinares que o sancionaram. Nesse ponto, considero relevante destacar que ao Poder Judiciário é interditado avançar na análise de mérito dos atos administrativos, sob pena de violar o princípio da separação dos Poderes, consagrado no art. 2º da CF/88. Sua competência, portanto, se restringe, apenas, a analisar a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, princípios estes que foram regularmente observados durante a marcha processual. Trago à colação, por oportuno, os precedentes transcritos a seguir e que se opõem à tese arguida pela parte irresignada: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ART. 13, III, C/C ART.64, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DEMISSÃO – ATO VINCULADO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – REFORMA DA SENTENÇA A QUO – MANUTENÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO – RECURSO PROVIDO. No controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – princípios estes que foram observados –, não podendo proceder a incursões no mérito administrativo, a não ser sobre questões de legalidade. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Restam configuradas, portanto, as transgressões disciplinares imputadas ao apelante, no âmbito dos PCDs n. 105.554/22, n. 105.555/22 e n. 105.785/22, que foram realizados e concluídos com rigorosa obediência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. E mais, as faltas cometidas estão descritas na Lei n. 14.310/2002, mais especificamente no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), e são passíveis de punição com a supressão de pontos do conceito funcional do faltoso e com prestação de serviço, não havendo espaço para cogitar-se de qualquer ilegalidade a ser afastada ou, ainda, de falta de proporcionalidade ou de razoabilidade no ato da Administração que sancionou o ora apelante com a perda de 54 (cinquenta e quatro) pontos do seu conceito funcional e com a jornada extra de trabalho com duração de 18 (dezoito) horas, pelas 3 (três) condutas transgressivas comprovadamente perpetradas. Por todos os fundamentos expostos, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa técnica do 3º Sgt PM Rodrigo de Souza Amaral e mantenho intacta a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e assegurou a integral validade dos atos administrativos resistidos, nos seus exatos e legítimos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de julho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator